Tribunal: TJSP
Processo: 1012026-09.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Indeferimento de diligências consideradas impertinentes e inúteis (arts. 139, II e 370, pár ún., do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Indeferimento de diligências consideradas impertinentes e inúteis (arts. 139, II e 370, pár ún., do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Ação de imissão de posse – Posse "ad usucapionem" que deve prevalecer sobre o direito do proprietário – Apelados que exercem a posse ininterrupta com "animus domini" sobre o imóvel por mais de dez anos, utilizando-o como sua moradia – Prática de atos de posse pelos apelados sobre o imóvel caracterizados – Posse exercida sobre o imóvel que não se caracteriza como injusta ou como mera detenção – Pagamento pelo apelante das despesas "propter rem" após a arrematação do imóvel – Irrelevância, na medida em que já preenchidos à época dos requisitos para a aquisição da propriedade pela via da usucapião – Apelados que se desincumbiram do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC, realizando prova do fato impeditivo do direito do apelante – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência recursal – Majoração da verba honorária fixada em desfavor da apelante – Observância do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012026-09.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JULIANA BINDA DELA PUENTE (INVENTARIANTE) e RICARDO DELA
PUENTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JUZ MARIA BRAZ SILVA e
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 36232
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564
Comarca: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante/Autor: ESPÓLIO DE RICARDO DELA PUENTE
Apelados/Réus: VALDEMAR BARBOSA DA SILVA E OUTRA
Juíza: Fernanda Yamakado Nara
Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide Suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação Devido processo
legal observado na íntegra
Indeferimento de diligências
consideradas impertinentes e inúteis (arts. 139, II e 370, pár ún.,
do CPC) Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre
apreciação da prova ou da persuasão racional
Preliminar
afastada.
Apelação Cível
Ação de imissão de posse
Posse “ad
usucapionem” que deve prevalecer sobre o direito do proprietário
Apelados que exercem a posse ininterrupta com “animus
domini” sobre o imóvel por mais de dez anos, utilizando-o como
sua moradia Prática de atos de posse pelos apelados sobre o
imóvel caracterizados Posse exercida sobre o imóvel que não se
caracteriza como injusta ou como mera detenção Pagamento pelo
apelante das despesas “propter rem” após a arrematação do imóvel
Irrelevância, na medida em que já preenchidos à época dos
requisitos para a aquisição da propriedade pela via da usucapião
Apelados que se desincumbiram do ônus probatório imposto pelo
art. 373, II, do CPC, realizando prova do fato impeditivo do direito
do apelante Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência recursal Majoração da verba honorária fixada em
desfavor da apelante Observância do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Cuida-se de ação de de imissão de posse ajuizada por
espólio de Ricardo Dela Puente em face de Valdemar Barbosa da Silva e Juz
Maria Braz Silva julgada improcedente pela r. sentença de fls. 333/337, cujo
relatório se adota.
Inconformado, apela o autor a fls. 340/364. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
3
apertada síntese, alega, preliminarmente, que teve seu direito de defesa
cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. No que concerne ao mérito,
afirma que não é possível o reconhecimento da usucapião em favor dos réus,
tendo em vista que a propriedade do imóvel foi adquirida mediante lavratura de
escritura pública; que os réus praticam esbulho, ocupando indevidamente o
imóvel; que desde a arrematação do imóvel em leilão houve oposição à posse
dos réus; que a posse dos réus deve ser considerada injusta, porquanto os réus
não detém título oponível ao domínio do autor; que os réus figuram como
detentores do bem e não como possuidores, porquanto não apresentam o
elemento subjetivo, qual seja a posse com “animus domini”; que, caracterizados
atos de mera permissão ou tolerância, nos termos da primeira parte do artigo
1.208, do Código Civil; que o autor e seus herdeiros são os legítimos proprietários
do imóvel desde 2007, advindo daí seu direito de serem imitidos na posse; que o
autor detém direitos inerentes ao exercício do domínio, que lhe confere o direito
de buscar o bem de quem injustamente o possua; que os réus jamais arcaram
com todas as despesas do imóvel e não apresentaram recibos de pagamento de
IPTU de todo o período; que os tributos e taxas de condomínio devidos após a
arrematação do bem foram pagos pelo autor; que não há que se falar em
consumação da usucapião em meados de 2008, porquanto o imóvel fora
arrematado em 2007 pelo de cujus, que, a partir de então, passou a arcar com as
despesas condominiais, IPTU e notificou o réu a pagar aluguel, não havendo que
se falar em posse mansa e pacífica a partir de tal data; que não corre prescrição
para aquisição pela usucapião contra menor, que figurava como titular de direitos
de herança sobre bem imóvel; que o imóvel foi levado a leilão por falta de
pagamento, não se tratando de imóvel abandonado; que os próprios réus
apresentaram proposta de compra do imóvel, não lhes sendo dado invocar
posteriormente a aquisição pela via da usucapião; que não caracterizada posse
mansa, pacífica e contínua dos réus; que o imóvel está arrolado em inventário e
que já houve o pagamento de imposto causa mortis. Requer a anulação da
sentença ou, alternativamente, sua reforma para que seja decretada a
desocupação do imóvel e a imissão de posse em favor do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
4
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar o
autor sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 368/372.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1 - Preliminarmente, afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento
antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo
legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j.
21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de Processo Civil e Legislação,
Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330, pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz
do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência dos
elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, I do
Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo legal foi
observado na íntegra.
Ademais, não se pode olvidar que ao juiz, destinatário
da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do litígio,
indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139, inciso II e 370,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
5
parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente. Ressalte-se que o direito
processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, desde que indicados os motivos que lhe formaram o
convencimento, conforme preceitua o artigo 371 do aludido diploma legal.
2 - No que concerne ao mérito, o recurso não está em
vias de ser provido.
O apelante manejou a presente ação de imissão de
posse, na qualidade de proprietário não possuidor, em face dos apelados, que
figuram na condição de possuidores não proprietários.
Importa salientar que, na disputa entre a posse e
propriedade deve prevalecer o direito do proprietário, a menos que se trate de
posse “ad usucapionem”.
É o que se verifica no caso dos autos.
Com efeito, para que seja julgada procedente a
pretensão do apelante, impunha-se a comprovação de dois requisitos: o domínio
sobre a coisa e a posse injusta dos apelados.
Todavia, de se ressaltar que restou provado ou
incontroverso que os apelados exerceram sobre a posse ininterrupta com “animus
domini” sobre o imóvel por mais de dez anos, utilizando-o como sua moradia, nos
termos do artigo 1.238 e parágrafo único, do Código Civil.
E, conforme se extrai do conjunto probatório acostado
aos autos, verifica-se a prática de atos de posse pelos apelados sobre o imóvel,
na medida em que efetuaram o pagamento de tributos e despesas condominiais
durante o período em que permaneceram na posse do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Vale dizer, não restou caracterizada a alegada posse
injusta sobre o bem, nem tampouco sua mera detenção, na medida em que
efetivamente exercida posse com ânimo de dono pelos apelados.
Por outro lado, de se anotar que, conquanto tenha o
apelante arrematado o imóvel no ano de 2007, a escritura pública de venda e
compra foi lavrada em 21 de fevereiro de 2013 (fls. 40/45) e somente levada a
registro em 13 de setembro de 2016 (fl. 39), época em que a posse dos apelados
sobre o bem imóvel já ultrapassava 18 anos.
Irrelevante, outrossim, que o apelante tenha passado a
efetuar o pagamento das despesas “propter rem” após a arrematação do imóvel,
porquanto já preenchidos à época os requisitos para a aquisição da propriedade
pela via da usucapião.
Também por este motivo, descabida a alegação de
que não corre o prazo da prescrição aquisitiva contra menor.
Logo,
tem-se
que
os
réus,
ora
apelados,
desincumbiram-se do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo
Civil, porquanto realizou efetivamente prova do fato impeditivo do direito do autor,
ora apelante.
Irretocável, neste aspecto, a r. sentença da lavra da
douta juíza Fernanda Yamakado Nara, cujos fundamentos merecem aqui
repetidos:
“Segundo se depreende da
escritura pública de compra e venda, o imóvel em
discussão foi arrematado pelo Banco Sudameris Brasil
S/A (posteriormente incorporado pelo Banco Santander

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Brasil S/A) mediante carta de arrematação expedida
em 01/12/03, extraída dos autos da execução n°
1188/99, e foi vendido pelo Banco Santander a Ricardo
e Juliana em leilão extrajudicial realizado em 01/09/07
pelo valor de R$49.000,00, pago de forma parcelada
(fls. 40/45).
“Ao direito de propriedade
do
espólio
requerente,
entretanto,
não
estava
associada a posse do imóvel, que já vinha sendo
exercida há anos pelos requeridos, tanto que constou
da escritura pública de compra e venda que 'o imóvel
foi vendido na condição de ocupado por terceiros' (item
10, b - fls. 44).
“Embora a ação objetive a
imissão do proprietário na posse do imóvel, é certo que
se trata de ação petitória, baseada no domínio e com
vistas ao exercício dos direitos inerentes à propriedade
pelo autor, dentre eles o exercício da posse.
“Ocorre que o possuidor
também goza de proteção legal, especialmente quando
se trata de posse longeva e exercida de boa-fé, sem
oposição e com animus domini, tanto que a lei admite a
aquisição do domínio a partir do exercício de tal posse,
o que se dá com a usucapião.
“Aliás,
a
defesa
dos
requeridos veio fundada exatamente na posse ad
usucapionem, visto que eles estariam residindo no
local há mais de 30 anos (desde dezembro/89).
“A despeito de tal alegação,
analisando as provas trazidas aos autos, é possível
concluir que os requeridos exercem posse mansa,
pacífica e ininterrupta do imóvel, desde, ao menos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
8
1998. É o que se extrai das contas de telefonia,
consumo de energia elétrica, além de comprovantes de
pagamento das despesas condominiais e IPTU (fls.
128/129;
134/140;
146/153;
155/213;
220/226;
229/268; e 271/276).
“Embora tais documentos
tenham sido impugnados pelo autor, o demandante
não nega que os requeridos detêm, há muito, a posse
do imóvel. Tanto é, que em e-mail enviado pela viúva
meeira ao coautor RUBENS, ela atesta que '(...) quem
usufruiu de tudo foram vocês, pois estão no
apartamento há muito tempo' (fls. 80).
“Pois bem. A hipótese seria
de usucapião extraordinária, visto que os requeridos
não possuem justo titulo (informam que foi celebrado
contrato verbal). E, partindo da premissa que os
requeridos detém a posse do imóvel desde (ao menos)
1998, tem-se que, quando da entrada em vigor do
Código Civil/02, não havia transcorrido mais da metade
do prazo estabelecido pela lei anterior para a
usucapião extraordinária (20 anos, art. 550 do CC/16),
de modo que o prazo a ser considerado é o da nova lei
(art. 2.028 do CC/02) (...).
“Desta
forma,
sendo
incontroverso que os requeridos estabeleceram no
imóvel em questão a sua moradia habitual, e estando
demonstrado, ademais, a posse mansa e pacífica do
bem, com ânimo de dono, há mais de dez anos, não é
possível reconhecer o direito do requerente à imissão
pretendida, na medida em que a posse exercida pelos
requeridos é legítima e anterior à aquisição do domínio
pelo autor, que se deu com o registro do título, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
9
13/09/16 (art. 1.245, CC).
“Registro, por oportuno, que
o período da prescrição aquisitiva para a usucapião
extraordinária foi consumado em meados de 2008,
quando sequer o requerente era titular do domínio. Por
conseguinte, considerando que eventual sentença
proferida em ação de usucapião possui efeito
meramente declaratório, inviável acolher a tese do
autor de que a prescrição aquisitiva não poderia correr
contra incapaz (uma das herdeiras de Ricardo, que é
menor impúbere), já que o imóvel não pertencia à filha
menor à época em que foi consumada a prescrição”
(fls. 334/336).
Por todo o exposto, tem-se que os argumentos
lançados pelo apelante nas razões de seu recurso foram incapazes de abalar os
fundamentos da r. sentença, não estando em vias de prosperar.
3 - Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor da apelante de 10% para 14% sobre o valor atualizado da
causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012026-09.2019.8.26.0564 -Voto no
10
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator